Tribunal: STF
Processo: ARE 1600784
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM NASCENTE. CONTAMINAÇÃO DO CURSO D’ÁGUA. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 895 E 1.086. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – Prova emprestada – Admissibilidade – Ações judiciais envolvendo as mesmas partes e fatos (danos ambientais decorrentes do lançamento de esgoto pela Estação Elevatória de Esgoto na nascente da ‘Água do Óleo’) – CONEXÃO RECONHECIDA – Nulidade da sentença diante da ausência de reunião para julgamento em conjunto – Apensamento dos presentes autos ocorrido em momento posterior à prolação da sentença na Ação Civil Pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047 – Inteligência do art. 55, §1º, do CPC – Processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado – PRELIMINARES REJEITADAS.MÉRITO – LANÇAMENTO DE ESGOTO ‘IN NATURA’ EM NASCENTE DO CÓRREGO DA ‘ÁGUA DO ÓLEO’, LOCALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO DO JARDIM PARANÁ – Alegação de ‘bis in idem’ em razão de indenização fixada na ação conexa (Ação Civil Pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047) – Não caracterização – Fatos discutidos ocorridos em momentos distintos, o que provocou danos ambientais diferentes, ainda que idêntico o motivo do dano, qual seja, o lançamento de efluentes – DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS – Contaminação do curso d’agua no local demonstrado – Laudo pericial que reconheceu o lançamento de esgoto ‘in natura’, em mais de uma ocasião – Possibilidade de fixação do prejuízo por estimativa – Indenização pelos danos ambientais que não possui apenas caráter reparatório, mas também sancionatório e pedagógico, em atenção ao princípio da prevenção – Quantum bem estimado pelo CAEx, com adoção do VERD (Valor Econômico Estimado de Referência para o Dano Ambiental), que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (fls. 5-6, e-doc. 249).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Regional contrariado os incs. V, LIV e LV e § 2º do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do § 1º do art. 225 da Constituição da República.

Sustentou que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é “desarrazoada uma vez que o próprio laudo pericial juntado ao autos do processo – fls. 353/378 dos autos, como prova emprestada oriunda Ação Civil Pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047, é enfático ao concluir pela impossibilidade de quantificação dos danos eventualmente ocorridos” (fl. 11, e-doc. 262).

Afirmou inexistir “elementos que justifiquem o embasamento e a fixação do dano material no valor de R$ 324.653,10, aferido em documento elaborado unilateralmente pelo Recorrido e com metodologia totalmente contestável” (fl. 13, e-doc. 262).

Ponderou ser “inconcebível se atribuir indenização exclusivamente à Recorrente desconsiderando-se outros fatores como lançamento irregular de águas pluviais e lixos contaminando, fatos estes atestados in loco, inclusive pelo próprio assistente técnico que elabora o laudo para o Recorrido e totalmente desconsiderados para o estabelecimento da formula aplicada no intuito de estabelecer um valor de indenização em mais de um milhão de reais” (fl. 15, e-doc. 262).

Asseverou que “a prova pericial emprestada não foi conclusiva seja em relação ao nexo causal, seja em relação à existência de dano ambiental e tão pouco apurou o valor dos danos” (fl. 16, e-doc. 262).

Assinalou que “todos os fatos narrados nos autos atestam que a realização de prova pericial específica requerida pela Recorrente, e às suas expensas, teriam o condão de afastar justamente estas infundadas afirmações e atestar o correto funcionamento da elevatória, a ausência de lançamento de esgoto in natura e a ausência de dano ambiental por ela provocado” (fl. 17, e-doc. 262).
Pediu o provimento do recurso extraordinário. 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 270).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta que “a matéria veicula questões de direito, na medida em que o objeto do processo diz respeito ao provimento jurisdicional correspondente a vulneração à Constituição Federal, consubstanciada na violação aos artigos 5º, V, LIV, LV e §2 da Constituição Federal de 1988” (fl. 3, e-doc. 276).

Salienta que “a menção aos fatos para contextualização, não implica na pretensão de reexame de matéria fato-probatória” (fl. 5, e-doc. 276).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Na espécie, tem-se ação civil pública cominada com obrigação de não fazer proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, em razão de “lançamento de esgotos in natura na nascente da Água do óleo, localizada no Parque Ecológico do Jardim Paraná” (fl. 2, e-doc. 2).

O autor afirmou que “o dano ambiental provocado pela Requerida e descrito nesta lide, conforme fundamentada valoração exposta no Parecer Técnico de fls. 51/116 implica no valor de R$ 324.653,10 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos)” (fl. 4, e-doc. 2).
Estes os pedidos constantes da petição inicial:
“3.a) a obrigação de não fazer, consistente em não permitir, em hipótese alguma, o lançamento de esgoto in natura no município de Assis; 
3.b) o pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente, no valor de R$ 324.653,10 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), conforme apurado no Parecer Técnico (fls. 103/109) 3.c) o pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devida se houver o descumprimento da obrigação de não fazer indicadas no item 3, letra a, quantias sujeitas a correção monetária, pelos índices oficiais, desde a distribuição da petição inicial até o efetivo adimplemento, destinada a recolhimento ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos lesados (Decreto Estadual no. 27.070/87; art. 13, da Lei no. 7347/85” (fl. 8 , e-doc. 2).

Em primeira instância, o juízo da Terceira Vara Cível de Assis/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “para condenar a ré a pagar a indenização correspondente importância de R$ 324.653,10 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da propositura da ação e acrescida de juros moratórios contados da citação, pelo dano causado, em favor do Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos lesados” (fl. 15, e-doc. 220).
 
A Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que condenou a ré, ora agravante, no pagamento de indenização pelos danos ambientais verificados, sob os seguintes fundamentos:
“I - De início, cumpre afastar a preliminar de cerceamento de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. 
Assim, sendo o juiz diretor do processo, cabe a ele decidir sobre a produção de outras provas requeridas pelas partes. 
O Magistrado não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, máxime quando aquelas já trazidas aos autos se afiguram suficientes para a formação do seu convencimento. 
Até porque suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar solução final, impertinente e desnecessária a produção da prova testemunhal, consubstanciada nas provas documental e pericial. 
Na hipótese dos autos, em se tratando de ações judiciais envolvendo as mesmas partes e fatos (danos ambientais decorrentes do lançamento de esgotos in natura pela Estação Elevatória de Esgoto na nascente da ‘Água do Óleo’), possível a utilização de elementos contidos na primeira demanda (ação civil pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047), como prova emprestada para embasar a solução da presente causa. 
Insiste a parte ré, ora apelante, na necessidade de produção de prova pericial, vez que a prova emprestada não foi conclusiva quanto ao nexo causal e a existência do dano ambiental, contudo, não se vislumbram justificativas para o prolongamento da fase instrutória, concluindo-se por impertinentes as provas pretendidas pela parte ré. 
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.
II - Rejeito, outrossim, a alegação de nulidade da r. sentença em razão da conexão com a ação civil pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047. 
Primeiro porque, a questão já foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo a quo que reconheceu a existência de conexão, com determinação de remessa dos presentes autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Assis, diante da precedência da distribuição da ação civil pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047 em relação a esta demanda (fls. 313/315). 
A conexão, inclusive, foi confirmada na apreciação do Agravo de Instrumento nº 2220043-18.2015.8.26.0000 (fls. 325/329). 
Nada obstante isso, quando do apensamento destes autos, ocorrido em 05.07.2016 (cf. certidão de fls. 331), a ação civil pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047 já havia sido sentenciada (fls. 332/343). Aplicável, portanto, a ressalva contida no §1º do art. 55 do CPC, in verbis: (...).
Dessa forma, descabido falar em nulidade da r. sentença, ora objurgada, diante da não realização de julgamento conjunto ao processo conexo. 
III -- No mérito, a irresignação não comporta acolhimento
Segundo consta da petição inicial, apurou-se em inquérito civil que, em 20 e 21 de abril de 2015, ocorreu o lançamento de esgotos in natura na nascente do córrego ’Água do Óleo’ pela Estação Elevatória de Esgoto, localizada no Parque Ecológico do Jardim Paraná, havendo novo despejo no mesmo local também no dia 04 de junho de 2015. 
Afirma que, em vistoria realizada em 21.08.2015, o assistente técnico da Promotoria constatou, in locu, a persistência da contaminação, encontrando-se a água turva e sem movimento. 
Alega que a concessionária ré continua operando a Estação Elevatória do Jardim Paraná sem a obtenção das necessárias licenças ambientais, provocando danos ambientais na nascente, pela contaminação por matéria orgânica de esgoto, valorados em R$ 324.653,10.
Como se vê, dos fatos narrados, verifica-se que inexiste o bis in idem alegado. 
Embora ambas as ações civis públicas tenham as mesmas partes e pedidos, é certo que a causa de pedir é distinta, versando sobre fatos ocorridos em momentos diversos, o que provocou, portanto, danos ambientais diferentes (ainda que o motivo do dano, qual seja, o lançamento de esgoto in natura, seja o mesmo). 
A ação civil pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047 versa sobre fatos ocorridos em 20.07.2012 e 25.05.2013, por sua vez, a presente demanda trata daqueles ocorridos anos mais tarde, em 2015. 
Até porque, se idênticos os três elementos da ação, incorreria em litispendência, que não se verifica no presente caso, cuja ocorrência, inclusive, já restou rechaçada por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2220043-18.2015.8.26.0000 (fls 325/329), em que constou: (...).
IV - No mais, relativamente aos danos ambientais, é certo que restou demonstrada sua ocorrência diante do lançamento de esgoto sem o devido tratamento, em 20 e 21 de abril de 2015 e, posteriormente, em 4 de junho do mesmo ano, contaminando o curso d'água no local. 
À época dos fatos, em 01.06.2015, a CETESB lavrou o auto de inspeção nº 1610714, em que não constatou vazamentos, no entanto, autuou a concessionária ré, lavrando o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Advertência nº 59000641, vez que a Estação Elevatória Esgoto EEE se encontrava em funcionamento irregularmente, sem as devidas licenças (Prévia/Instalação/Operação) (fls. 35, 54).
 Em parecer técnico do CAEx, órgão de suporte técnico-operacional e serviços de informação e inteligência do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de auxiliá-lo no cumprimento de sua missão constitucional (Ato nº 532/2008-PGJ), que foi elaborado em 27.08.2015, em peça bem fundamentada (fls. 57/120), acompanhada de diversas fotografias tiradas nos dias da ocorrência dos fatos (fls. 58/70), concluindo que: (...).
Diferentemente do alegado acerca da inexistência de danos ambientais, a prova coligida nos autos comprova, ademais, a recorrência da conduta negligente da concessionária ré, que, desde o ano de 2012 (período discutido na ação civil pública nº 1002655-59.2015.8.26.0047) (fls. 79/82), provoca prejuízos ao meio ambiente, com o lançamento de efluentes na nascente da ‘Água do Óleo’, sem qualquer providência para eliminar ou, ao menos, diminuir tal degradação. 
Cumpre consignar que a cessação do vazamento ou a própria absorção (autodepuração) pelo curso de água não são suficientes para ilidir os prejuízos provocados ao meio ambiente na data do lançamento dos efluentes ou romper com o nexo de causalidade. Por seu turno, cumpre consignar que o laudo pericial (fls. 353/378), prova emprestada dos autos nº 1002655-59.2015.8.26.0047, foi produzido em 12.11.2015, data posterior aos fatos discutidos nos autos, e concluiu que: (...).
Observa-se que, ao contrário do alegado pela apelante, o ilustre expert não afastou a ocorrência dos danos ambientais; pelo contrário, reconheceu o lançamento de esgoto in natura, em mais de uma ocasião, pela concessionária ré, que atuava, inclusive, sem a Licença de Operação fornecida pelo órgão ambiental competente. 
Entretanto, asseverou a impossibilidade de quantificação do dano ambiental diante da ausência de coletas e análises laboratoriais da qualidade das águas exatamente quando da ocorrência dos eventos, ocorridos nos anos de 2012 e 2013 (discutidos na ação conexa - ação civil pública nº1002655-59.2015.8.26.0047), sendo a realização do trabalho pericial no final de 2015, mais de três anos após os primeiros fatos narrados (fls. 375). 
Dessa forma, embora não seja possível mensurar precisamente o valor dos prejuízos causados ao meio ambiente com o ato ilícito perpetrado pela concessionária ré, cabível, nesta hipótese, a fixação do dano ambiental por estimativa, notadamente porque, diversamente do que ocorre coma reparação civil do Código Civil, a indenização pelos danos ambientais não possui apenas caráter reparatório, mas também sancionatório e pedagógico, em atenção ao princípio da prevenção. 
V -- Nesse passo, evidenciado o dano ambiental e suas causas, necessária a adoção de medidas para corrigir os prejuízos ocasionados, sendo corretamente adotado o valor indenizatório de R$ 324.653,10 (fls. 113), de acordo com os cálculos apresentados pelo CAEx. Isso porque, para sua quantificação, adotou-se o VERD (Valor Econômico Estimado de Referência para o Dano Ambiental), cuja fórmula, pormenorizadamente detalhada a fls. 110/113, considerou, entre outros fatores, o período em que houve a liberação dos efluentes no córrego e a vazão da Estação Elevatória Jardim Paraná, possibilitando estimar o prejuízo ambiental em R$ 324.653,10, quantia, ademais, que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se consolidaram os danos.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos” (fls. 8-14, e-doc. 249).

6. Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela responsabilidade ambiental da agravante pelos danos ambientais verificados e quantificou o valor a ser pago a título de indenização de acordo com o Valor Econômico Estimado de Referência para o Dano Ambiental, “cuja fórmula, pormenorizadamente detalhada a fls. 110/113, considerou, entre outros fatores, o período em que houve a liberação dos efluentes no córrego e a vazão da Estação Elevatória Jardim Paraná, possibilitando estimar o prejuízo ambiental em R$ 324.653,10, quantia, ademais, que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se consolidaram os danos” (fl. 14, e-doc. 249).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos), inadmissível nesta sede recursal. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral coletivo. Poluição ambiental. Estação de Tratamento de Esgoto. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Separação de poderes. Controle judicial de atos administrativos. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual alegava violação ao artigo 2º da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de origem que havia condenado os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A condenação decorre de prejuízos infligidos a moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em virtude de danos ambientais e emissão de odores fétidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por danos morais coletivos por danos ambientais e odores fétidos decorrentes da má gestão de uma Estação de Tratamento de Esgoto implica reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário; e (ii) saber se o controle judicial de atos administrativos, que culmina em condenação por danos, viola o princípio da separação de poderes. III. Razões de decidir 3. A condenação da parte agravante decorre de prejuízos infligidos aos moradores adjacentes à Estação de Tratamento de Esgoto, tanto por danos ambientais quanto pela emissão de odores fétidos. Para divergir dessa conclusão fática, seria imprescindível o reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos considerados abusivos ou ilegais não configura violação ao princípio da separação de poderes. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido” (ARE n. 1.560.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 23.10.2025).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS. MAUS TRATOS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e ocorrência de prescrição do direito indenizatório por dano coletivo ambiental. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, observo que esta Corte, no julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. 5. Desse modo, é imprescritível a indenização por dano moral coletivo disposta nos autos, porquanto indissociável do dano ambiental causado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.533.270-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.454.326-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).

7. Não se comprovam os argumentos da agravante sobre a apontada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

“(...) IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora